Tribunal: TJES
Processo: 5023305-42.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023305-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: MARCELO GOMES BRAGA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1113 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Repetição de Indébito c/c Dano Moral ajuizada por MARCELO GOMES BRAGA em face do Município de Serra, na qual sustenta que o ITBI incidente sobre imóvel adquirido por R$ 525.000,00 foi calculado com base em valor unilateralmente arbitrado pela municipalidade (R$ 1.074.554,27), resultando em pagamento a maior. Requer a restituição de R$ 10.991,05 e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Por outro lado, o recorrido argui a incompetência do Juizado face a necessidade de perícia. No mérito sustenta, em síntese, que a avaliação foi amparada de competente avaliação dos auditores fiscais municipais, que procederam a vistoria no imóvel, bem como a inexistência de reparação moral, pugnando pela improcedência da demanda.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para:

I- CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a restituir ao autor, MARCELO GOMES BRAGA, a quantia de R$ 10.991,05 (dez mil novecentos e noventa e um reais e cinco centavos) correspondente ao valor do ITBI pago a maior.

II- JULGAR extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O valor será atualizado monetariamente pelo IPCA/IBGE, com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº. 11.960/2009, que devem incidir até 08 de dezembro de 2021 (TEMA 810 do STF). A partir de 09 de dezembro de 2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Deixo de condenar o Requerido em honorários de sucumbência nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, por meio do qual requer a reforma da r. Sentença, sob a alegação, em suma, de (i) necessidade de perícia; (ii) regularidade do emprego do valor venal do imóvel como base de cálculo do ITBI.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Ademais, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pela parte recorrente, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios.

Isso porque o rito dos Juizados Especiais Cíveis admite a produção de provas que, a princípio, exigiriam conhecimento técnico especializado, desde que a prova documental acostada aos autos seja suficiente para formar o convencimento do julgador, configurando a prova complexa como desnecessária ou facultativa, e não impeditiva do julgamento.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, cabe destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao julgar procedente a demanda, uma vez que o ente municipal não se desincumbiu do ônus da prova de ter procedido a revisão do lançamento tributário mediante devido procedimento administrativo, violando o disposto no art. 148 do CTN e inobservando as Teses fixadas no Tema nº 1113 pelo c. STJ, no sentido de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, salvo se infirmado por processo administrativo próprio, veja-se:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

STJ. 1ª Seção.REsp 1937821-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 24/02/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1113) (Info 730).

A revisão do lançamento depende que seja “
instaurado o procedimento administrativo próprio, em que deverá apurar todas as peculiaridades do imóvel (benfeitorias, estado de conservação, etc.) e as condições que impactaram no caráter volitivo do negócio jurídico realizado, assegurados os postulados da ampla defesa e do contraditório que possibilitem ao contribuinte justificar o valor declarado
” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022).

In casu
, o Requerido não acostou aos autos documentação apta a amparar a legalidade da revisão do lançamento, ônus que lhe incumbia, conforme jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009579-28.2020.8.08.0048 APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA APELADOS: DIEGO CREMASCO MADEIRA E OUTRA RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO IMÓVEL TRANSMITIDO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE MERCADO – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAMENTO DO VALOR – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os autores ajuizaram a presente ação de repetição de indébito sustentando que, não obstante a aquisição do imóvel residencial descrito na inicial pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a Prefeitura de Serra avaliou o bem em R$ 288.416,11 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos) para fins de incidência do ITBI, inexistindo justificativa para tal acréscimo. 2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
. (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.) 3. Presumindo-se correto o valor da transação informado pelo contribuinte, à luz da boa-fé, incumbe ao Fisco afastar a presunção mediante regular processo administrativo, cujo procedimento está disciplinado no art. 148 do CTN. 4.
Neste caso, resta flagrante que a Prefeitura não instaurou o processo administrativo para apuração da base de cálculo do imposto, sendo esta apurada de forma unilateral pelos fiscais do município (fl. 50). 5. Sem razão o Município em seu apelo, inexistindo nos autos prova capaz de afastar a presunção da declaração prestada pelo contribuinte, sendo que, ao contrário do sustentando no apelo, incumbiria ao Fisco comprovar o equívoco da avaliação, nos termos do entendimento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
. 6. Também não há que se falar em reforma dos ônus de sucumbência, vez que, na sua fixação, o magistrado não fica adstrito apenas ao aspecto quantitativo dos pedidos, haja vista que também deve sopesar o aspecto qualitativo. 7. Recurso desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0009579-28.2020.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Jul/2023)

Do exposto,
conheço
o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o Estado, com a isenção de tal cobrança.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)